Tribunal: STF
Processo: ARE 1444934
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 19, p. 7): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.172/2018, DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, QUE DISPÔS SOBRE A "INCLUSÃO DA CARNE DE PEIXE E SEUS DERIVADOS NO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO". PROJETO DE LEI INICIADO NA CÂMARA DOS VEREADORES. ALEGADO VÍCIO FORMAL POR AUSÊNCIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. NORMA QUE NÃO TRATA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, NEM SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TESE FIRMADA NO TEMA N. 917 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal na tese firmada no Tema n. 917 do STF, "Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)" (STF, ARE n. 878.911, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.09.16).



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°, 61, II, “a”, 84, VI, “a”, e 166, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ser indevida a aplicação do Tema 917 da Repercussão Geral aos autos, como feito pelo acórdão recorrido, visto que a lei impugnada impõe obrigação de trato sucessivo, implicando em um aumento contínuo das despesas da Administração, bem como em interferência na estrutura da Secretaria municipal de educação. 



    Defende que essa Suprema Corte realize distinguishing entre o caso dos autos e o referido tema da repercussão geral.



    Alega ter havido usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo. 



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, no tocante a alegada violação ao ao art. 61, inciso II, alínea “a”, da CF, porque o acórdão recorrido estaria em conformidade com o decidido no Tema 917 (ARE 878.911) da sistemática da repercussão geral do STF. Quanto aos demais dispositivos apontados como violados, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide no caso o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 27). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Preliminarmente, não conheço, em parte, do recurso, considerando que a Vice- Presidência do TJ/SC aplicou o Tema 917 da repercussão geral, no qual esta Corte tratou da controvérsia relativa à competência para iniciativa de lei municipal.



    Consoante a orientação firmada pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do AI 760.358-QO (Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010), não é cabível agravo a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal de decisão do tribunal de origem que aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio tribunal de origem. Confira-se a ementa do referido julgado:



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida (...)



    No mesmo sentido, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno.



    Ainda, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



     Ademais, os artigos 2°, 84, VI, “a”, e 166, da CF, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração, Falta-lhe, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 800.777-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.14).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento à parte remanescente, com base no art. 932, IV, “a” , do mesmo Código e no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente